Tribunal: STF
Processo: HC 267821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2026, por Welington Leda Ribeiro, advogado, em benefício de Victor Hugo Oliveira de Castro, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.224/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.1.2026, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Garantias da Terceira Região Administrativa Judiciária – comarca de Bauru/SP, em 14.1.2026 (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500439-17.2026.8.26.0392). Tem-se na decisão do juízo das garantias:
“Consta dos autos que os policiais militares receberam denúncia anônima sobre um veículo Fiat Palio, cor cinza, que teria ido a Fartura buscar entorpecentes. Durante patrulhamento em Sarutaiá/SP, o veículo foi abordado na Rua Procópio Franco de Godoy, em frente à residência do indiciado. Na busca veicular, foi localizada uma porção de cocaína (aproximadamente 20g) no porta-luvas e, com o condutor, R$ 1.449,00. Indagado, o indiciado declarou ser usuário e ter adquirido a substância a praça por R$ 300,00. A esposa do indiciado autorizou a entrada na residência, onde foi encontrada aproximadamente 60g de maconha na geladeira. Ambos foram conduzidos à delegacia, juntamente com o veículo, os entorpecentes e o celular do investigado (que se recusou a fornecer a senha). Não houve resistência nem uso de algemas” (fl. 3, e-doc. 2).

3. Em 21.1.2026, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, sendo os autos redistribuídos ao juízo da Segunda Vara da comarca de Piraju/SP (Inquérito Policial n. 1500439-17.2026.8.26.0392). 

4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2004124-84.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.1.2026, o Relator, Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida.

5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual,
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.067.224/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante salienta, inicialmente, que o paciente “é primário, tem residência fixa, trabalho lícito com carteira registrada, bem como possui bens compatíveis com sua renda. E ainda, a pequena quantidade de droga apreendida se enquadra perfeitamente na qualidade de usuário contumaz” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que, “apesar da apreensão de uma quantidade de entorpecente, a quantidade e a forma de acondicionamento, bem como o interrogatório do réu demonstra que a droga apreendida era de consumo pessoal de um usuário contumaz. Destaca-se que não foram encontrados apetrechos usualmente utilizados para o tráfico de drogas, como balança, papel filme, ampolas, pinos, e sequer a pequena quantidade de drogas estavam fracionadas para serem introduzidas ao comércio” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que, “não obstante a materialidade esteja supostamente comprovada (laudo de constatação preliminar), é nítida a ausência de indício suficiente de autoria” (fl. 4, e-doc. 1).

Defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie vertente. 

Ressalta que o decreto prisional “fundamentou-se unicamente em uma gravidade abstrata do delito. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar (CPP, art. 312)”
(fl. 10, e-doc. 1).

Afirma que “o Magistrado não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade. O acusado é pessoa íntegra, possui família e negócios no distrito da culpa, além disso, é pessoa bem relacionada na sociedade. Tanto é verdade que até mesmo os policiais que participaram da ocorrência relataram que nunca ouviram falar de VICTOR. Destarte, os policiais atuam na cidade com pouco menos de 3 mil habitantes a alguns anos. Se realmente VICTOR se dedica a atividades criminosas os policiais ao menos já teriam uma certa suspeita, visto que se trata de uma cidade em que todos conhecem todos. E os policiais ainda são residentes da cidade” (fl. 11,
e-doc. 1). 

Acrescenta que “inexiste qualquer registro de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos fundamentou-se sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa” (fl. 11, e-doc. 1). 

Argumenta que “o fato de tratar-se de imputação de ‘crime grave’, como explícito na decisão em mira, não possibilita, por si só, manter a decretação da prisão preventiva do Paciente e, por conseguinte, negar-lhe a liberdade provisória” (fl. 12, e-doc. 1).

Assinala não haver “nos autos quaisquer informações de que o acusado participe de facção ou organização criminosa, ou que se dedique a atividades criminosas ou que mantenha o crime como meio de vida, ainda porque possui emprego com carteira assinada a quase 4 anos no mesmo emprego como açougueiro. Assim, na pior das hipóteses, diante da primariedade, certamente será beneficiado pelo instituto do tráfico privilegiado, descaracterizando a hediondez do delito, bem como sendo aplicada uma pena a ser cumprida em regime aberto, possivelmente convertida em restritiva de direito, como segue a jurisprudência majoritária em casos semelhantes, sobretudo a jurisprudência desta corte” (fls. 15, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, requer a concessão da medida liminar e ao final a confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso em substituição, determinando a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.
Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 16,
e-doc. 1).

7. Em 27.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE”, que se “remetam os autos ao Relator” e seja dada “ciência à Procuradoria-Geral da República” (e-doc. 11).

8. Os autos vieram-me conclusos, em 28.1.2026. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.224/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2004124-84.2026.8.26.0000 ainda não foi julgado naquele Tribunal estadual. Em 22.1.2026, o Relator liberou o habeas corpus para julgamento. 

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito. Até o presente instante, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto
de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o denegou liminarmente.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante por trazer consigo/ter em depósito, para fins de tráfico, 20g de cocaína e 60g de maconha.   
13. Em 14.1.2026, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara de Garantias da Terceira Região Administrativa Judiciária – comarca de Bauru/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal:
“Passa-se à análise do flagrante, que está formalmente em ordem. VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CASTRO, foi preso em flagrante em 13/1/2026, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Consta dos autos que os policiais militares receberam denúncia anônima sobre um veículo Fiat Palio, cor cinza, que teria ido a Fartura buscar entorpecentes. Durante patrulhamento em Sarutaiá/SP, o veículo foi abordado na Rua Procópio Franco de Godoy, em frente à residência do indiciado. Na busca veicular, foi localizada uma porção de cocaína (aproximadamente 20g) no porta-luvas e, com o condutor, R$ 1.449,00. Indagado, o indiciado declarou ser usuário e ter adquirido a substância a praça por R$ 300,00. A esposa do indiciado autorizou a entrada na residência, onde foi encontrada aproximadamente 60g de maconha na geladeira. Ambos foram conduzidos à delegacia, juntamente com o veículo, os entorpecentes e o celular do investigado (que se recusou a fornecer a senha). Não houve resistência nem uso de algemas. Foram ouvidos os policiais (fls.). Foi expedida nota de culpa (fls.). O réu foi interrogado (fls.). O auto de apreensão e exibição encontra-se a fls.. Auto de constatação preliminar da substância entorpecente (fls.). 
Pois bem. No presente caso, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Os policiais receberam informação de que o veículo do indiciado fora buscar droga e, em patrulhamento, o veículo foi localizado e, no seu interior, uma porção de cocaína (aproximadamente 20g), além de dinheiro em poder do indiciado (R$ 1.449,00). Ainda, na residência do indiciado foram encontradas aproximadamente 60g de maconha na geladeira.
As investigações devem prosseguir. Há fundada suspeita de que o indiciado tenha buscado droga na cidade de Fartura para abastecer o tráfico da pequena Sarutaiá, o que será aprofundado com o desenvolvimento da atividade policial. Por ora, há necessidade da conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva para resguardo da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CASTRO em PRISÃO PREVENTIVA”
(fls. 2-3, e-doc. 2). 

14. Ao indeferir, em 15.1.2026, a medida liminar requerida no
Habeas Corpus n. 2004124-84.2026.8.26.0000, o Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou não identificar, de pronto, flagrante ilegalidade na espécie:

“Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Wellington Leda Ribeiro em favor de VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Regional das Garantias da 3ª RAJ, da Comarca de Bauru.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante pela prática de tráfico de drogas foi convertida em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos para a decretação da medida extrema.
Afinal, não há indícios suficientes de seu efetivo envolvimento no delito, até porque a quantidade de entorpecente encontrada é reduzida e a denúncia anônima que motivou a abordagem trazia circunstâncias identificadoras não presentes no momento do flagrante. Além disso, a medida se revela desproporcional tendo em vista se tratar de crime sem violência contra a pessoa e que, se confirmado pela persecução penal, ensejará o reconhecimento da modalidade privilegiada, com condenação a regime aberto e substituição da pena corporal, tudo levando à concessão de liminar para a imediata concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos na impetração, o certo é que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para casos de ilegalidade manifesta e visível de plano.
Por aqui, ao contrário, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas delito equiparado aos hediondos pelo ordenamento jurídico de sorte que é prematura, nos limites desse juízo de cognição sumária, a imediata soltura, se a decisão impugnada encontra-se, ao menos a princípio, fundamentada (fls.), apontando que há indícios de que o paciente tenha se deslocado até a cidade de Fartura para buscar drogas para abastecer o tráfico na cidade de Sarutaiá, o que encontra apoio nos depoimentos dos policiais militares, que relataram terem recebido denúncia anônima de que alguém de prenome Victor dirigia um carro Palio de cor cinza com outros 2 indivíduos e se dirigiram a cidade vizinha para comprar droga (fls. 3/6 e 8/9 dos autos originários, acessados por meio do sistema informatizado SAJ).
Essas circunstâncias, aliadas à constatação de que Victor Hugo tem o prenome de uma das pessoas denunciadas, estava dirigindo carro compatível com o da informação fornecida (fls. 24/25 dos autos originários), mantinha entorpecentes no automóvel e em sua casa e, em seu interrogatório, demonstrou saber quem eram os outros delatados na denúncia anônima, nesta fase do procedimento, recomendam a manutenção da prisão, para a preservação da ordem pública, cada vez mais atingida por crimes dessa natureza, evitando-se a reiteração criminosa.
Diante do exposto, indefiro a liminar” (e-doc. 7).

15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 29.1.2026, o juízo da Segunda Vara da comarca de Piraju/SP (Inquérito Policial
n. 1500439-17.2026.8.26.0392) indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos expostos pelo juízo das garantias:

“(...) trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do denunciado VICTR HUGO DE OLIVEIRA CASTRO. sob o argumento de ele é primário, possui residência fixa, e que sua soltura não colocaria em risco a ordem pública.
Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
É a síntese do necessário. DECIDO. 
O pedido, de fato, não comporta deferimento. 
A necessidade da custódia cautelar foi apreciada por ocasião da decretação da prisão preventiva do denunciado, conforme consta da decisão proferida nos autos, exarada pelo Juiz das Garantias, a qual ratifico e adoto como razões de decidir. 
Note-se que desde a decretação da prisão preventiva do denunciado, não houve qualquer alteração fático-jurídica que justifique sua revogação. Ressalto, por oportuno, ser necessária a prisão para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
O crime imputado ao acusado, em que pese não envolver violência ou grave ameaça a pessoa, é grave, pois coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de convivência social, motivo pelo qual deve ser garantida a ordem pública. 
A ordem pública, não obstante conceito poroso, é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). 
Cabe esclarecer que o denunciado foi preso em flagrante após denúncia anônima, o que demonstra, ao menos em cognição sumária, o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas. Por tais motivos, entendo que a custódia do acusado se faz necessária como forma de garantir a ordem pública e a própria aplicação da pena, e ainda, por conveniência da instrução criminal.
Como bem destacou o Juízo de Garantias: ‘As investigações devem prosseguir. Há fundada suspeita de que o indiciado tenha buscado droga na cidade de Fartura para abastecer o tráfico da pequena Sarutaiá, o que será aprofundado com o desenvolvimento da atividade policial’. 
Neste particular, e em observância ao determinado pela recente Lei 12.403/11, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso em tela diante justamente da gravidade dos fatos. 
Em arremate, pontuo que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (STJ. HC 610.591/SP. Rel. Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. julgado em 15/12/2020. DJe 18/12/2020). 
Ainda em relação à presença dessas condições pessoais favoráveis, conforme alegadas pela Defesa, por si só, não obstam a imposição da prisão preventiva, na medida em que caracterizada a gravidade decorrente do modus operandi (gravidade concreta). A questão encontra-se sedimentada na jurisprudência: (...) 
Não se trata, portanto, de manter preso alguém, ainda que cautelarmente, por aquilo que é, mas sim por aquilo que fez, como sumariamente demonstrado no caso.
Ante o exposto, e uma vez presentes os requisitos do artigo 312 e 313, do CPP (com as recentes alterações da Lei 12.403/11, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO a prisão cautelar do acusado VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CASTRO, pois presentes os requisitos da prisão preventiva” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).  

16. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias da prática criminosa.
17. Não se comprova na espécie tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC
n. 246.144-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. (...) 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 214.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).
 
O Tribunal de Justiça de São Paulo é o órgão judicial competente para julgar a ação e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e do acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora